Tribunal: TJSP
Processo: 1011188-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGANTES - GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DOCUMENTOS - COMPROVAÇÃO - FAVOR LEGAL - CONCESSÃO.

embargos à execução - ação - proposITURA por curador especial - embargantes - constituição de advogado particular na execução - juízo - determinação de ratificação dos termos dos embargos - intimação - patrona não regularmente constituída nestes autos - PETIÇÃO INICIAL -

Ementa:
EMBARGANTES - GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DOCUMENTOS - COMPROVAÇÃO - FAVOR LEGAL - CONCESSÃO.

embargos à execução - ação - proposITURA por curador especial - embargantes - constituição de advogado particular na execução - juízo - determinação de ratificação dos termos dos embargos - intimação - patrona não regularmente constituída nestes autos - PETIÇÃO INICIAL - indeferimento - afastamento - excesso de formalismo - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DOS EMBARGANTES PROVIDO.